Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722192-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO AGRAVADAS: JUNIOR FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO SOARES DE ARAUJO contra a decisão de ID 157265109, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de manutenção de posse c/c perdas e danos e pedido de liminar n. 0708008-29.2023.8.07.0007, promovida por JUNIOR FERREIRA. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu o pedido liminar de manutenção de posse do autor, ora agravado, nos seguintes termos: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de manutenção de posse c/c perdas e danos e pedido de liminar, promovida por JÚNIOR FERREIRA em desfavor de FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO e LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, o segundo, sem número de CPF conhecido. O autor aponta que desde o ano de 2003 é legítimo possuidor de uma área de terras de 5,3 hectares, denominada Gleba J da Chácara 24 da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga sul/DF. Esclarece que adquiriu a área por meio de cessão de direitos e que é legítimo possuidor desde a data da aquisição, tendo, inclusive, obtido a outorga da ADASA para a utilização de água e regularizado o acesso à energia elétrica perante a CEB. Alega que também tem a declaração de conformidade de atividades agropecuárias cadastrada perante a SIAGRI/DF, o que reforçaria a legitimidade de sua posse. Contudo, aponta que no dia 11/4/2023, por volta das 16h00, os réus, que formariam grupo voltado à grilagem de terras, teria invadido a Chácara 24 da QSC 19, e mediante o uso de um trator, teria derrubado parte da cerca de propriedade do ator e da gleba E, que é vizinha. Afirma que as atividades somente teriam sido paralisadas quando o autor acionou a Polícia Militar. Por essa razão, promove o presente pedido de proteção possessória, bem como a condenação dos réus, ao final, à reparação pelos danos sofridos. Pois bem. Analisando os autos, em sede superficial, entendo que foram apresentadas provas e argumentos suficientes à proteção possessória liminar. Isso porque, o autor apresentou documentos que, a princípio, comprovam a regularidade da cadeia possessória. De outro lado, comprovou exercer atos de possuidor, como o pagamento de despesas com energia e ainda ter promovido a regularização de suas atividades, como relativas ao fornecimento de água na ADASA, entre outros. Quanto ao esbulho, apresentou fotos e o boletim de ocorrência policial, que indicam que a turbação praticada pelos réu é recente. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a manutenção do autor JÚNIOR FERREIRA na posse do bem objeto da demanda, consistente na Gleba J, Chácara 24, QSC 19 do Núcleo Rural de Taguatinga, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de manutenção de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). Na mesma oportunidade, intimem-se os réus para que se abstenham de qualquer ato de turbação, esbulho ou ameaça ao exercício do direito de posse, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por eventual descumprimento. Promova-se o cadastramento do segundo réu LEOMAR RODRIGUES FERREIRA e faça constar no mandado a determinação para que o oficial de justiça, caso localize o réu para citação e intimação, noticie nos autos seu número de CPF. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...] (ID 157265109 dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante alega que não praticou quaisquer atos de turbação da posse da parte autora, ora agravada. Descreve que o recorrente detém os direitos de posse sobre o imóvel constituído de Área de Terras de dois hectares mais a reserva ao fundo, situado na QSC 19, Chácara 24, Gleba "L", Núcleo Rural de Taguatinga/DF, tendo adquirido o imóvel do Sr. Zenon Matias da Paz, em 2015, por instrumento particular de cessão de direitos. Esclarece que: É imperioso esclarecer que a chácara em questão pertencia, primeiramente, ao Sr. Kanji Sambuichi, que a adquiriu mediante contrato firmado com a NOVACAP. O Sr. Kanji, por sua vez, repassou o imóvel para os senhores Zenon Matias da Paz e Julio Cesar Macedo de Queiroz, documentos em anexo. Analisando a cadeia dominial, verifica-se que o titular e possuidor do imóvel é o requerido FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO e a sua ex-esposa, Srta. ROSA FORNALEVICZ, que receberam legalmente os poderes sobre o terreno em função da venda feita por ZENON. Destaca que os fatos que descreve são corroborados pelo interdito proibitório de no 0705670-24.2019.8.07.0007 da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Salienta que, ao contrário do que afirma a parte autora, quem vem sofrendo diversas agressões é o agravante, conforme boletins de ocorrência juntados. Aduz que o art. 561 do Código de Processo Civil – CPC preceitua que incumbem à parte autora demonstrar a posse, a turbação sofrida, e a data do ato, requisitos imprescindíveis para a procedência da demanda, e que, no caso concreto, o ora agravado não comprovou a turbação, se baseando apenas em falácias, devendo, dessa forma, a decisão ora agravada ser revogada. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Assim, o agravante requer, em suma: a) os benefícios da justiça gratuita; b) a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que concedeu a liminar de manutenção de posse; e, c) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada indeferindo a liminar de manutenção de posse. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que no presente caso o preparo é dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a liminar de manutenção de posse deferida em 1o Grau ao agravado em relação ao bem localizado na Gleba J, Chácara 24, QSC 19 do Núcleo Rural de Taguatinga. Pois bem. De início, destaco que o Código de Processo Civil, em relação à manutenção e reintegração de posse, dispõe conforme arts. 560 a 562: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. [...] No caso concreto observa-se que a petição inicial foi devidamente instruída com instrumento particular de cessão de direitos, outorga da ADASA, documento de comprovação de cadastro de atividade rural, relatório de vistoria da TERRACAP, todos vinculados ao bem ora em litígio, de forma a permitir a conclusão, pelo menos inicialmente, de que os documentos corroboram as versões dos fatos descritas na exordial, principalmente quanto à posse exercida pelo autor, ora agravado. Assim, verifica-se que no caso em apreço, assim como concluiu o Juízo de 1o Grau ao analisar o acervo probatório juntado pelo recorrido, ficaram devidamente demonstrados os requisitos destacados pelo art. 561 do CPC, permitindo o deferimento, de forma liminar, da manutenção da posse, supostamente turbada, em favor do recorrido, nos termos do art. 562 do mesmo diploma citado. Em outros casos este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu de forma semelhante, conforme julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação possessória, deferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial para determinar que o autor seja mantido na posse do bem imóvel objeto do litígio. 2. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Na forma do art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Caso a petição inicial esteja devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, expedição de mandado liminar de manutenção de posse ou de reintegração, conforme a primeira parte do art. 562, caput, do CPC. 3. Constatado que a petição inicial foi instruída com instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações referentes à gleba de terras descrita na demanda, além de ofício expedido pela Gerência Executiva do Ibama e cópias de sentenças proferidas em processos judiciais anteriores que também tratavam sobre tutela possessória do bem em questão, conclui-se que os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo corroboram as versões dos fatos explanadas na exordial, principalmente quanto à posse exercida pelo autor/agravado. 4. Em relação aos indícios de turbação praticada pelo réu/agravante, observa-se, por meio de cópias de comunicações de ocorrência policial e de laudo de perícia criminal, que o conflito entre as partes se estende desde 29/5/2022, com mútuas acusações de violações aos respectivos direitos possessórios. 5. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar requerida no procedimento especial da ação de manutenção de posse, a decisão agravada não deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610490, 07220313520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 3. Na espécie, depreende-se a posse da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame dos instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, com aquisição dos direitos concernentes ao bem pela recorrida. Ademais, os boletins de ocorrência coligidos aos autos indicam o esbulho praticado pelo ora agravante, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse à autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1415254, 07410497620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em que pese as informações apresentadas pelo agravante no sentido de destacar que, de forma contrária ao que afirma o agravado no processo de origem, é o recorrente que tem sofrido agressões e ameaças em relação à posse, nunca tendo turbado o imóvel da parte recorrida, apenas utilizado o trator para fazer a limpeza da área, sem danos à propriedade de terceiros; verifico que essas alegações não ficaram evidentemente demonstradas, sendo necessária uma melhor avaliação da situação envolvendo o bem em questão. Assim, entendo que na situação ora analisada é imprescindível a devida instrução probatória com o intuito de comparar os fatos narrados pelo agravante com os descritos pelo agravado na petição inicial, visto que ambas as partes possuem documentação relativa a posse de imóvel e boletim de ocorrência instaurado, sendo necessário aprofundamento da questão para dirimir as questões fáticas e para a efetiva solução da lide. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e apenas com a devida composição da relação processual e a manifestação do próprio recorrente com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, e devida análise das provas apresentadas pelas partes a questão ora debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à suspensão dos efeitos da decisão que deferiu de forma liminar a manutenção de posse do bem em discussão em favor do agravado, pela já explicitada necessidade de dilação probatória. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,12 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator